Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DEVER DE INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação refere-se à restituição e indenização por danos morais, em razão de valor cobrado da autora pela companhia aérea na aquisição de novo bilhete aéreo, em razão de “no show”, trecho Montreal/Brasília, em 03/07/2019. A sentença condenou o recorrente a devolver à autora o valor de R$ 9.225,14, a título de danos materiais e danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2. Em seu recurso, o réu defende a culpa exclusiva da autora-recorrida, na perda do voo, trecho Montreal/Brasília, haja vista que chegou ao balcão de check-in, no dia 03/07/2019, com menos de 60 minutos do horário de partida do voo, quando já havia encerrado os procedimentos de embarque, o que acarretou o cancelamento da reserva. Falou que os bilhetes da recorrida não eram reembolsáveis, do que ela tinha ciência desde a sua aquisição, de forma que o valor cobrado se referiu à aquisição de novo bilhete. Alegou que o valor da passagem aérea é condizente com os valores praticados no mês de julho, que é de alta temporada, além do que o bilhete adquirido era para viagem dali a quatro dias, em 07/07/2019, não havendo abusividade no preço cobrado. Por não estar comprovada a falha na prestação do serviço pediu a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 14119798).

4. Da análise dos autos, e toda a documentação que o acompanha, extrai-se que assiste razão ao recorrente. Em se tratando de voo internacional a orientação é para que se realize o check-in com antecedência mínima de 02 horas (i.d. 14119779, pág. 3). A autora-recorrida confirma que chegou ao aeroporto para check-in às 04h45min da manhã e às 5h08min estava conversando com a atendente no balcão de check-in (i.d. 14119768, pág. 2). O voo partiria às 6 horas da manhã (i.d. 14119771, pág. 2). Às 5 horas o check-in já havia se encerrado. Ora, diante de tais informações, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço da recorrente, uma vez que a perda do voo se deu por culpa exclusiva da recorrida, que não chegou com a antecedência necessária para realizar o seu check-in e demais procedimentos do embarque.

5. A intempestividade do comparecimento da recorrida deu causa à perda do vôo, o que configura a culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade da empresa. Ausente a falha na prestação do serviço, não há que se falar em lesão a direito da personalidade do consumidor.

6. Também não cabe a restituição do valor com a aquisição de novo bilhete pela recorrida. Isto porque a recorrida foi quem deu causa à perda do voo e, por esse motivo teve de adquirir nova passagem aérea, cujo valor é o de mercado, levando-se em conta que se tratava do mês de julho, quando é de alta temporada no Canadá. O endereço eletrônico: https://www.google.com/flights?hl=pt-BR#flt=/m/052p7.BSB.2020-02-29;c:BRL;e:1;a:AA;sd:1;t:f;tt:o, mostra um gráfico de comparação de preços das passagens durante os doze meses do ano, sendo que o trecho específico Montreal/Brasília, no mês de julho, pela Cia Aérea American Airlines, fica em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Dessa forma, está confirmado que os preços nesse período são elevados, e é o preço praticado pela recorrente e a recorrida tinha ciência dos valores quando adquiriu a passagem aérea, não havendo que se falar em abusividade do valor cobrado.

7. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora.

8. Custas já recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrido vencido.